Tribunal: TJDFT
Processo: 0736279-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Número do processo: 0736279-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Frutopia Taguaparque Comercial de Produtos Alimentícios Ltda AGRAVADO: Aires &amp; Lustosa Comunicação Visual e Impressão Digital Ltda D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Frutopia Taguaparque Comercial de Produtos Alimentícios Ltda, diante de decisão (Id 134572779, do processo de referência) que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença (proc. 0711012-84.2017.8.07.0007), promovido pela agravante em desfavor da agravada, Aires &amp; Lustosa Comunicação Visual e Impressão Digital Ltda.. No que pertine à insurgência recursal, a decisão agravada tem os seguintes fundamentos: A credora compareceu aos autos requerendo a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, ao argumento de que houve encerramento irregular da empresa devedora, com a criação pelos sócios de outra empresa com o mesmo nome fantasia da executada (id ns. 118201228 e 126255589). Como é sabido, a legislação civil brasileira não adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que, para o levantamento dessa, reconhece como suficiente a pura e simples prova da insolvência da executada e a solvência dos seus sócios. Na expressa dicção do Artigo 50 do CCB/2002, que adota a teoria maior da desconsideração, determina que, para tanto, faz-se necessária a prova do uso abusivo da pessoa jurídica, consubstanciado no desvio de sua finalidade ou na confusão patrimonial, conforme se depreende da leitura do texto legal: “Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. Por conseguinte, à luz da teoria maior, a simples demonstração da insolvência ou da execução frustrada em relação à pessoa jurídica, não justifica a sua desconsideração e a gravosa constrição do patrimônio individual dos sócios. Nesse sentido, já se pronunciou o colendo STJ: “Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5o. - Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. - A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. - Recursos especiais não conhecidos”. (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão MinistraNANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004 p. 230). A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe abuso na utilização desta para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, pelo que, depende de prova específica, não podendo ser efetuado apenas em razão de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da executada, ou mesmo sob o fundamento do encerramento irregular das atividades empresariais ou"criação de nova empresa pelos mesmos sócios", uma vez que a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com o instituto da sucessão empresarial. Registre-se que “o encerramento irregular das atividades empresariais, por si só, não é causa para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ” (AgRg no AREsp 622.972/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 31/08/2015). Confira-se, ademais, o recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, para embasar a tese que ora se sustenta: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. INSURGÊNCIA DO AUTOR/AGRAVADO. 1. É necessário consignar que o recurso especial subjacente ao presente agravo interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. Conforme entendimento consolidado por esta Colenda Corte, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, a fim de alcançar os bens de seus sócios, afigura-se imprescindível a demonstração de preenchimento de algum dos requisitos elencados no art. 50 do CC - abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial -, não se revelando a inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular fundamento suficiente para tanto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 563.649/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) Anote-se que a credora, a despeito de regularmente intimada, não produziu nenhuma provainequívoca, e apta ao convencimento da existência dos requisitos previstos no art.50 do Código Civil, de forma a ensejarlevantamento do véu da pessoa jurídica executada e redirecionar os atos expropriatórios para o patrimônio pessoal dos sócios, como lhe competia fazer, a teor da regra estabelecida no artigo 373, inciso I do CPC/2015. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora. Nesta sede, a agravante repisa o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, onde requereu a penhora de bens dos sócios RIVIANE FARIA SILVA e OTÁVIO AIRES LUSTOSA. Aduz que “foram realizadas as medidas constritivas que estão disponíveis perante o Tribunal: BACENJUD, RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, INFOSEG, não tendo sido encontrado qualquer bem, executando um veículo antigo que nunca foi localizado”. Acrescenta que, depois de ter firmado acordo para pagamento parcial com o sócio HALISSON TAVARES AIRES, teve notícia “que o outro sócio estava retirando os bens da sua titularidade, justamente para que não ocorresse qualquer penhora diante do pedido da desconsideração da personalidade jurídica”. Enfatiza que os “mesmos sócios são procuradores de outra empresa, com o mesmo nome fantasia da executada, com notório intuito de burlar a lei e não cumpri-la, esvaindo-se da obrigação legal, causando prejuízos ao exequente, utilizando-se de meios fraudulentos”. Alega que a desconsideração da personalidade jurídica é aplicável ao caso por causa do encerramento irregular, bem como que “mesmo que não restasse evidenciado a fraude e a má administração da agravada, ainda assim, a desconsideração da personalidade jurídica deveria ser imposta, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria menor ou objetiva”. Brada que “resta evidente o direito do autor em ver desconsiderada a personalidade jurídica da agravada, uma vez que já houve o encerramento de suas atividades em decorrência de fraude e da má administração provocada por seus representantes legais”. E ainda que “que a Executada se manteve silente em todo o processo, denotando total falta de consideração para com seu credor, em sentido mais amplo, para com a sociedade civil, em especial os órgãos do judiciário”. Argumenta que estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, diante da “prova robustas do desvirtuamento e má fé dos agravados” e do “iminente risco de os executados realizarem rapidamente a retirada dos bens da sua titularidade e a reversibilidade da medida a ser tomada por este juízo”. Preparo recolhido (Id 37673216). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Pontuo, de início, que à causa não incidem as normas protetivas do CDC. Assim o afirmo porque no título executivo judicial nenhuma menção existe à alegada natureza consumerista da lide. Logo, sob pena de supressão de instância, inviável reconhecer condição não considerada pelo julgador monocrático, tanto que sequer ponderada na sentença. Ademais, as circunstâncias claramente indicam haver entre as partes relação jurídica de natureza empresarial decorrente de contrato de prestação de serviços gráficos, para “identidade completa de uma loja”, como placas, acrílicos, cardápio, banner e adesivos (Ids 9726522 e 9726568, do processo de referência). Portanto, ao invés da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que exige apenas a insolvência da devedora, aplica-se ao caso a teoria maior, prevista no art. 50 do Código Civil, de onde se extrai que a constrição do patrimônio dos sócios exige prova de uso abusivo da pessoa jurídica, seja pelo desvio de sua finalidade ou pela confusão patrimonial. É cediço que, conquanto seja possível o afastamento do véu da personalidade jurídica, a fim de ser alcançado o patrimônio particular dos sócios para satisfazer obrigações não adimplidas pela sociedade empresária, a desconsideração da personalidade jurídica medida é excepcional, daí porque condicionada à demonstração de presença dos requisitos indicados no art. 50 do CC, quando a relação jurídica negocial litigiosa não envolver relação de consumo. A alegação de encerramento irregular da atividade empresarial, desacompanhada dos requisitos legais, é insuficiente para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial prevalente nesta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1630670, 07200688920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. O encerramento irregular da empresa ou a frustração na localização de bens passíveis de penhora, por si só, não autorizam o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2.1. A alegação de inexistência de bens penhoráveis e encerramento irregular das atividades não se mostra suficiente para caracterizar o uso da empresa com o objetivo de lesar credores, mediante desvio de finalidade, a justificar a desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento nas disposições contidas no artigo 50 do Código Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1629416, 07272339020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Antes da decisão agravada, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o Juízo a quo, por despacho, intimou a agravante (Id 119115409, do processo de referência): Intime-se a exequente para apresentar o requerimento em que deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50, do CC, indicando a qualificação completa dos sócios da empresa devedora, e juntar os atos constitutivos da executada, inclusive a certidão simplificada atualizada emitida pela Junta Comercial do DF. Prazo: 15 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Encerrado referido prazo, a agravante não se pronunciou, tendo sido prolata da decisão agravada, onde ficou consignado que: Anote-se que a credora, a despeito de regularmente intimada, não produziu nenhuma prova inequívoca, e apta ao convencimento da existência dos requisitos previstos no art.50 do Código Civil, de forma a ensejar levantamento do véu da pessoa jurídica executada e redirecionar os atos expropriatórios para o patrimônio pessoal dos sócios, como lhe competia fazer, a teor da regra estabelecida no artigo 373, inciso I do CPC/2015. Por conseguinte, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado, de forma que, em um juízo de cognição sumária, deve prevalecer a autonomia da personalidade jurídica em relação às personalidades de seus sócios. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até mesmo porque o processo executivo pode continuar em desfavor da agravada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora